Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709517-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO AGRAVADO: MARIANA DE OLIVEIRA MARQUES, MARIANA DE OLIVEIRA MARQUES 03442331110 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para a obtenção de informações relativas à eventual contrato de trabalho de Mariana de Oliveira Marques. Luiz Alberto alega que a negativa de expedição de ofício viola o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Transcreve julgados no mesmo sentido da tese por ele defendida. Relata que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a constrição de percentual dos proventos de devedores, desde que não afete a sua dignidade ou subsistência. Argumenta que a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) atende ao art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil e permite a discussão sobre a penhora salarial. Alega ter exaurido os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis em nome de Mariana de Oliveira Marques, razão pela qual defende a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para informar eventual vínculo empregatício dela no setor privado. Sustenta que a consulta à Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud) visa a obtenção de informações sobre o estado civil do devedor e analisar a possibilidade de atos de constrição de bens em nome do cônjuge tendo como premissa (se for o caso) o regime parcial ou universal, de modo a alcançar a meação. Preparo regular (id 56768231 e 56768233). Luiz Alberto foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e apresentou petição em que defende o conhecimento integral do agravo de instrumento (id 56828624 e 57217301). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O juízo de admissibilidade exercido nos autos indica que o requerimento de expedição de ofício à Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud) não pode ser conhecido. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento mencionado por entender que as informações sobre o estado civil possuem caráter público e podem ser obtidas por meio de diligências próprias. A análise do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica do fundamento utilizado para indeferir o requerimento. Luiz Alberto deveria ter demonstrado a impossibilidade de obtenção de informações sobre o estado civil de Mariana de Oliveira Marques pela via administrativa. Entretanto, limitou-se a afirmar que a pesquisa visa a obtenção de informações sobre o estado civil da devedora. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não conheço do recurso em relação à expedição de ofício à Central de Informações do Registro Civil (CRC-Jud). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para a obtenção de informações relativas à eventual contrato de trabalho de Mariana de Oliveira Marques. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[2] A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego. A medida pretendida por Luiz Alberto é desprovida de utilidade e desvirtua a finalidade legal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário é uma execução de título extrajudicial, o valor atualizado da dívida perfaz a quantia de R$ 27.682,81 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) e não consiste em dívida de natureza alimentar. Não há indícios de que eventual salário de Mariana de Oliveira Marques ultrapasse o limite previsto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, o que demonstra a inutilidade da medida. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Luiz Alberto não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: &lt;https://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/sobre-o-caged/&gt;. Acesso em: 1o de fev. de 2024.